Tribunal: TJMT
Processo: 0001490-22.2012.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001490-22.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA BOLDORI NIENKOETTER - CPF: 039.704.971-40 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PERDONSINI - CPF: 833.327.310-68 (APELANTE), RENE CORASSA - CPF: 308.305.590-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0008-21 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (APELADO), RENE CORASSA - CPF: 308.305.590-00 (ADVOGADO), FELIPE OLING CORASSA - CPF: 038.850.741-17 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MABEL TIBES DA SILVA - CPF: 052.812.639-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001490-22.2012.8.11.0045

APELANTE: MARCOS ANTONIO PERDONSINI

APELADO: FIAGRIL LTDA, FLORI LUIZ BINOTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AQUISIÇÃO DE SEMENTES. PLANTIO DE SOJA. FALHA NA GERMINAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO ELABORADO POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE NÃO DESCONSTITUÍDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o vício do produto adquirido, ou a própria ausência de germinação das sementes, descabe alegar a responsabilidade dos fornecedores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001490-22.2012.8.11.0045

APELANTE: MARCOS ANTONIO PERDONSINI

APELADO: FIAGRIL LTDA, FLORI LUIZ BINOTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Material e Moral, condenado o autor nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% no valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita. Condenou o denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada, de 10% sobre o valor das sementes vendidas ao autor, com fundamento no AgReg no REsp 1.126.178/GO (id 133018968-pág. 28/30.

O apelante alega que o Juízo
a quo,
no saneamento do feito, determinou que a requerida e a litisdenunciada deveriam demonstrar a qualidade da semente vendida a ele, mas na sentença afirmou o contrário.

Sustenta que em visita técnica realizada no dia 03/12/2010, constatou-se que, apesar de presentes os fatores necessários para uma boa germinação e desenvolvimento das plantas (como clima e manejo correto da lavoura), ocorreu uma falha na germinação das sementes em 140ha dos 360ha da empresa apelada.

Também se observou que na mesma área onde houve a falha na germinação (140ha), as plantas que conseguiram germinar obtiveram desenvolvimento muito abaixo do esperado, conforme retratado no laudo técnico assinado e juntado à inicial.

Diz que o engenheiro agrônomo da apelada orientou-o desde o plantio, indicando a quantidade de sementes a serem plantadas, realizou acompanhamento para verificar o desenvolvimento da plantação, sendo identificadas em uma das visitas que as sementes possuíam baixo potencial germinativo, tendo ele sugerido que se fizesse uso de folear para amenizar os danos da lavoura, tudo confirmado na audiência de instrução e julgamento.

Aduz que buscou a assistência de outro engenheiro agrônomo porque estava terminando o prazo para aplicação do produto e a empresa apelada deixou-o desassistido junto com outros produtores da região.

Sustenta que ficou demonstrado o nexo causal entre o ato e o dano, o que impõe o dever de reparação (id 133018968-pág. 68).

Contrarrazões no id 133018968-pág. 94/113.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001490-22.2012.8.11.0045

APELANTE: MARCOS ANTONIO PERDONSINI

APELADO: FIAGRIL LTDA, FLORI LUIZ BINOTTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante ingressou em Juízo objetivando a condenação da apelada ao pagamento de perdas e danos decorrentes da baixa produtividade da safra de soja de 2010/2011 em razão da má-qualidade das sementes.

Segundo ele, adquiriu sementes da apelada, conforme nota fiscal emitida em 28/09/2010 (id 133018963-pág. 43), sendo 140 sacas (13 do lote 1426-B e 127 do lote 1430-B) e esta, por sua vez, fez a aquisição da empresa que produz as sementes – Fazenda Três Pinheiros.

Juntou 02 Termos de Conformidade de Semente bem ilegível (id 133018964-pág. 84/85), um Relatório de Visita realizada em 03/12/2010 para controle de programação de recebimento, emitido por engenheiro agrônomo (id 133018963-pág. 49) e um Relatório de fechamento de safra emitido pelo mesmo agrônomo (id 133018963-pág. 55).

No primeiro Relatório ficou consignado o seguinte:

“O plantio com início 13/10/2010 e termino em 18/10/3010; obteve clima favorável para o desenvolvimento da cultura. Sendo constatado em uma parte da lavoura uma falha na população de plantas germinadas e de plantas desuniformes; o que, comprometerá a produtividade da lavoura. Constata-se que na área com problema foi plantado material Monsoy 9144-RR, totalizando uma área de 140ha, sendo aproximadamente a total de área vista com problema de baixa população e plantas desuniformes. Em virtude dos fatos mencionados acima a produtividade poderá ser comprometida, mesmo ocorrendo condições climáticas favoráveis e manejo adequado de defensivos.”

No segundo e terceiro Relatórios, de 15/03/2011 e 21/03/2011 respectivamente, o agrônomo afirmou:

“
Visita em 15/03/2011: o resultado da colheita em 360 ha, o qual corresponde total da área plantada obteve média de 56 sacas por ha; isso decorrente de uma safra normal.”

“Visita técnica realizada em 21/03/2011: Efetuada a colheita em 140 há, onde nesta área apresentava problemas de baixa população de plantas por metro e plantas desuniformes, e em virtude dos fatos mencionados acima colheu-se uma média de
32 sacos por ha
. Sendo que, no restante da área a média foi de
55 sacas
por ha.”

Determinado que especificassem as provas que pretendiam produzir, as partes pleitearam a produção de prova oral (id 133018965-pág. 125/127 e 130/131 e 133018965-pág. 165).

Antes, porém, foi realizada audiência de conciliação, tendo o juízo
a quo
assim decidido
:

“Quanto ao ônus da prova, é adequado efetuar a distribuição da seguinte forma:
é ônus processual do Autor demonstrar que fez o procedimento correto ao plantar a semente e cuidar do cultivo, além de apontar eventual baixa qualidade na semente e o respectivo prejuízo e a produtividade.

Quanto à Requerida e a litisdenunciada, ambas possuem o ônus de demonstrar a qualidade da semente vendida
. A distribuição de provas, apesar de não se aplicar o CDC, está prevista no NCPC e, no caso concreto, é o que se entende mais razoável. (...)”. (id 133018965-pág. 154) (fl. 295)

Foi juntado aos autos o Laudo de conformidade das sementes elaborado pelo fabricante – Flori Luiz Binotti (id 133018964-pág. 81), o Termos de Conformidade de Sementes e o Laudo de Qualidade das Sementes elaborado pelo laboratório Germinax, porém, estão todos ilegíveis (id 133018964-pág. 85/91), mas de acordo com a sentença, a germinação dos lotes em questão era de 92%.

Neste caso, caberia ao autor demonstrar que os referidos laudos não estavam corretos, mas não o fez, pois deixou de requerer a realização de prova pericial, que poderia examinar com mais acuidade a alegada impossibilidade germinativa das sementes.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 05 testemunhas (id 133018966-pág. 29).

O autor/apelante não demonstrou que teria contratado o acompanhamento técnico da empresa apelada, pois as testemunhas que confirmam essa contratação também declararam que não estavam presentes na ocasião em que ele adquiriu os produtos e que não acompanharam o preparo das sementes para o plantio.

Logo, apenas a compra dos insumos agrícolas foi comprovada.

O afirmou em seu depoimento que contratou outro engenheiro antes mesmo de iniciar a plantação, que foi ele que emitiu os laudos, que era um vendedor de produto de outra empresa e teria acompanhado logo no início do plantio. Declarou que sempre fez análise do solo, todos os anos, mas não juntou nenhum documento que comprovasse.

Importante ressaltar que esse engenheiro (que fez o “relatório” acostado à inicial), vendedor de uma empresa concorrente da apelada, confirmou em audiência que vendeu produtos para o autor/apelante durante a plantação, portanto, é evidente que não teria interesse de contraditá-lo em juízo.

Ele declarou que o “pacote” agrícola mencionado pelo autor na verdade era a compra de insumos e que normalmente os engenheiros acompanham a lavoura para garantir o resultado positivo da colheita e o recebimento do produto devido no final do contrato. Que ele fez o acompanhamento na lavoura do Autor porque vendeu produto para ele e que por tal razão constou no seu laudo “controle de programação de recebimento”.

Disse também que não fez acompanhamento técnico, apenas comercial, e nem mesmo acompanhou o tratamento de semente.

Observa-se, ainda, que duas das testemunhas do apelante afirmaram estar processando a empresa apelada e uma é testemunha da outra, além de uma delas ser vendedor de empresa concorrente, que também vendeu produto para o autor. Disseram que a semente foi fornecida por outra sementeira, mas vendida aos agricultores pela Fiagril.

A testemunha José Adalberto Bilibio, que estava processando a requerida, declarou que o lote de semente deu problema com várias pessoas.

Já Everaldo Luiz Ferreira, também testemunha do autor, afirmou que somente na área dele (autor) ocorreu problema. Logo, há divergência entre as declarações.

José Adalberto Bilibio ainda disse que as sementes não eram do mesmo fornecedor, apesar de vendidas pela requerida. Disse que tinha laudo, fotografia, mas depois, quando indagado pelo magistrado, disse que não tinha nada em mãos.

Já Milton Paulo Bilibio declarou que estava processando a requerida por fato semelhante, o que compromete a isenção de suas afirmações.

Todas essas constatações, aliada à ausência de perícia técnica, que poderia
assegurar a prova do dano por ele sofrido, porquanto, apesar de afirmar que não houve a
germinação
da semente em parte da área de plantio, não trouxe prova desse fato como levantamentos técnicos mais precisos que demonstrassem o estado do loca na ocasião do ajuizamento da ação.

Logo, não há como responsabilizar a apelada na condição de fornecedora, pois a prova da existência do defeito no produto não foi apresentada, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença que julgou improcedente a Ação

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPRA DE SEMENTES DE PASTAGENS (BRACHIARIA HUMIDÍCOLA) - BAIXO VIGOR E MÁ GERMINAÇÃO - FALTA DE EVIDÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO - REGRA GERAL DA PROVA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO DEFEITO DO PRODUTO E DO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO – DÉBITO QUE SUBSISTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O resultado esperado pelo autor – germinação e formação de pasto – não depende apenas das sementes, porquanto tem-se vários outros fatores aí implicados, de modo que para atestar o vício no produto era preciso prova conclusiva acerca do que se alegou, ônus do qual não se desincumbiu ( CPC, art. 373, I). Se não comprovada o vício do produto adquirido, o seu não vigor ou baixa germinação das sementes adquiridas junto a requerida, o valor de sua compra representa dívida que precisa ser paga.
(TJ-MT 00030447920178110024 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE INSUMO AGRÍCOLA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - NÃO APLICAÇÃO DO CDC –
INEFICÁCIA DO PRODUTO NÃO COMPROVADA – DÍVIDA QUE EXISTE E DEVE SER PAGA – RECURSO PROVIDO. Inexiste relação de consumo quando o agricultor adquire insumo para utilizar na lavoura. Não provada a ineficácia do produto, o valor de sua compra representa dívida que deve ser paga
.

(N.U 0000489-51.2005.8.11.0108, da minha relatoria, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES – VÍCIO DO PRODUTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor haver consagrado a teoria objetiva em matéria de responsabilidade civil, não está o consumidor desonerado de realizar suas provas no processo, devendo demonstrar o dano e o nexo de causalidade existente entre este e o produto ou serviço, sem que ausente o dever de indenizar. Não cuidando o consumidor em demonstrar minimamente a própria ausência de germinação das sementes que afirma serem de má qualidade, deixando de se acautelar para realizar prova pericial antecipada, não há falar em responsabilização dos fornecedores.

(TJ-MT - APL: 00030332020088110039 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/07/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2014)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honoraria de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022